Tribunal: STF
Processo: HC 56503
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-17
Data de publicação: 1978-10-17

Ementa:
1. O VERBETE 146 DA SÚMULA DO STF NÃO INCIDE NO CASO EM QUE HÁ
RECURSO DO MP VISANDO AO AUMENTO DA PENA.
2. O VERBETE 146 DA SÚMULA INCIDE NO CASO EM QUE A PENA IMPOSTA NA
SENTENÇA E REDUZIDA POR FORÇA DE APELAÇÃO AJUIZADA SOMENTE PELA
DEFESA.
3. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS DEFERIDA EM PARTE.